Tribunal: TJSP
Processo: 1025746-34.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – IPTU – Imóvel limítrofe situado nas comarcas de Santo André e São Bernardo do Campo.
I – Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Santo André para cobrança do IPTU retroativo dos exercícios de 2018 a 2021 – Contribuinte que, por iniciativa própria, requereu, em 2022, a inscrição municipal de parte do imóvel, localizada na jurisdição de Santo André, sem a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – IPTU – Imóvel limítrofe situado nas comarcas de Santo André e São Bernardo do Campo.
I – Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Santo André para cobrança do IPTU retroativo dos exercícios de 2018 a 2021 – Contribuinte que, por iniciativa própria, requereu, em 2022, a inscrição municipal de parte do imóvel, localizada na jurisdição de Santo André, sem a realização do desdobro – Inscrição municipal não permite a cobrança retroativa de tributo, já quitado ao Município de São Bernardo do Campo – Aplicação do artigo 32 do Código Tributário Nacional e da Lei no 6.015/73.
II – Honorários Sucumbenciais – Considerando-se o acolhimento do pleito recursal da embargante nesta Instância, os ônus sucumbenciais serão carreados à Municipalidade – Fixação nos termos do artigo 85, § 2o, § 3o e 11 do Código de Processo Civil em 11% sobre o valor atualizado da causa.
III – Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução fiscal – Recurso provido.